Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730422-76.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VANESSA LEMOS D E S P A C H O CENTRAL NACIONAL UNIMED opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 52269497. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator